Tribunal: TJSP
Processo: 2012977-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITBI – Mandado de Segurança - Pretendido recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel para fins de IPTU – Admissibilidade – Valor de referência arbitrado pela municipalidade com supedâneo na Lei no 3.289/2009, tendo como base de cálculo valor que leva em conta a variação dos preços dos imóveis no mercado imobiliário – Expediente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITBI – Mandado de Segurança - Pretendido recolhimento do tributo com base no valor venal do imóvel para fins de IPTU – Admissibilidade – Valor de referência arbitrado pela municipalidade com supedâneo na Lei no 3.289/2009, tendo como base de cálculo valor que leva em conta a variação dos preços dos imóveis no mercado imobiliário – Expediente que majora a base de cálculo do tributo sem que a quantificação se faça de acordo com os critérios legais – Afronta ao principio da legalidade estrita – Base de cálculo para a incidência do IPTU, que deve ser fixada em valor presumido de acordo com a planta fiscal de valores instituída pela Municipalidade para cálculo do IPTU – Presença do fumus boni iuris na espécie – Liminar concedida para autorizar o recolhimento do ITBI na forma determinada pelo despacho que apreciou o pedido de antecipação a tutela recursal.

RECURSO PROVIDO